Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-98.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001086-98.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDOMAR CAROLINO DOS SANTOS

Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Apelante, Agente Comunitário de Saúde em Itabuna e Professor estadual, foi demitido do cargo municipal em 2020 por acumulação irregular de cargos, pois não possuía formação técnica. A sentença de primeira instância considerou a demissão legal, pois, à época, o cargo de agente de saúde não era técnico, impedindo a acumulação. O Apelante recorreu, alegando ilegalidade, omissão do Município em oferecer curso técnico, qualificação posterior e pedindo aplicação retroativa da Lei nº 14.536/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão central é a legalidade da demissão do Apelante, verificando se o cargo de Agente Comunitário de Saúde podia ser acumulado com o de Professor à época dos fatos (2020) e se a Lei nº 14.536/2023, que posteriormente classificou os agentes como profissionais de saúde, teria aplicação retroativa para validar a acumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demissão do Apelante foi mantida por ser considerada legal. Conforme a Constituição (art. 37, XVI, 'b') e a jurisprudência da época, o cargo de Agente Comunitário de Saúde não se enquadrava como técnico ou científico, o que impedia sua acumulação com o cargo de professor. A eventual falha do Município em não ofertar curso técnico e a qualificação obtida pelo servidor após sua demissão não anulam o ato demissional, que se baseou na legislação vigente à época (
tempus regit actum
). A Lei nº 14.536/2023, que alterou o status dos agentes de saúde, não pode retroagir para beneficiar o Apelante em uma situação já consolidada. A compatibilidade de horários, isoladamente, não autoriza a acumulação se a natureza dos cargos é incompatível com as exceções constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: Mantida integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração, pagamento de salários retroativos e indenização por danos morais. Considerou-se que a acumulação do cargo de Agente Comunitário de Saúde com o de Professor era indevida à época da demissão, pois o primeiro não tinha natureza técnica, e essa situação não foi alterada por qualificação posterior do servidor nem pela superveniência da Lei nº 14.536/2023, a qual não possui efeito retroativo para o caso.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: Art. 37, XVI, alínea
b
; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 14.536/2023; Código de Processo Civil: Art. 85, § 11; Art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.602.494/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 02/12/2019; STJ, AgInt no RMS n. 63.910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020; TJBA, APL: 00003145020158050245, Relator.: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2017; TJ-BA, APL: 00006655420148050052, Relator.: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/10/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001086-98.2023.8.05.0113, em que figura como apelante LINDOMAR CAROLINO DOS SANTOS e, como apelado, o MUNICÍPIO DE ITABUNA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA